Tribunal: TJES
Processo: 5004244-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL CONEXAO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004244-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDA: CENTRO EDUCACIONAL CONEXÃO LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE LIVROS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM LIVRARIA E EDITORA PRÓPRIAS. AUTORA QUE, NO MOMENTO DO CONTRATO, JÁ HAVIA SIDO INFORMADA DE TAL FATO. AFASTAMENTO DA TESE DE “VENDA CASADA” NO CASO EM CONCRETO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO PARA OUTRA ESCOLA QUE NÃO JUSTIFICA A DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS E, INCLUSIVE, UTILIZADOS PELO MESMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz a autora, em síntese, que matriculou sua filha na escola
Centro Educacional Conexão Ltda, momento em que adquiriu os livros destinados ao terceiro ano e no mês de março seguinte, transferiu sua filha para outra escola e esta não utiliza os mesmos livros, eis a razão que busca a restituição do referido valor.

O réu, por sua vez, apresenta tese defensiva de que a requerente não exerceu o direito de arrependimento no prazo estabelecido em lei, e somado a isto, não há nenhum vício quanto à aquisição do produto.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4374762), a autora sustenta a tese de “venda casada” e ainda, alega que foi obrigada a assinar um contrato de adesão sem poder negociar os termos do contrato, qual seja a de contratar a compra de livros didáticos com a livraria e editora indicada pela ré. Ainda, aduz que o material não foi entregue em sua totalidade.

De início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços da Recorrida (ID 4374751) e parte do material adquirido, quais sejam os livros, foram, inclusive, já utilizados pela sua filha.

Nesse sentido, ainda, a mudança de emprego e a consequente transferência da filha para outra instituição de ensino se deu por liberalidade da Recorrente. Além disso, a questão da venda dos livros apenas em livraria e editora indicada pela escola era de conhecimento daquela no momento da contratação dos serviços, ou seja, tal fato foi previamente informado à consumidora.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“(...)
Não se trata de compra e venda online, e muito menos há que se falar em prazo de 7 dias,
tendo em vista que a compra e venda ocorreu logo com a matrícula da filha da requerente e
a transferência da sua filha ocorreu um mês após a compra e venda do referido produto
”
.

Assim, pelos motivos expostos, a manutenção da improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)